Tribunal: STF
Processo: RHC 226522
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Maicon Montilha Figueiredo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 781.943/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. 



    No julgamento da apelação, Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença condenatória.



    Em suas razões, a defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que “houve ânimos exaltados tanto por parte do paciente quanto por parte da ofendida, logo, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP”. (edoc. 42, p. 2)



    Em reforço ressalta que,



    “conforme relatado pela própria vítima, o seu relacionamento com o paciente passava de 10 anos, e, durante todo esse período, nunca se sentiu ameaçada e tampouco foi agredida por ele, fato que evidencia a ausência de comportamento violento por parte deste, corroborando a tese da defesa de que sua ação se deu de forma instintiva e sem a intenção de causar-lhe sofrimento físico a sua companheira”. (edoc. 42)  



    Requer seja o recurso conhecido e provido para que seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de absolver o recorrente, nos termos do art. 386, VI, do CPP ou desclassificar a conduta para lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP), com aplicação da causa de diminuição de pena referente ao art. 129, §4º, do Código Penal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, cuja ementa transcrevo:  



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus originariamente substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Precedentes. Lesão corporal em âmbito doméstico. Dosimetria. Pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. Matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Apreciação do mérito da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Dupla supressão de instâncias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso”. (edoc. 62)  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Na presente hipótese, contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, baseou-se em elementos concretos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito, destacando a Corte de origem para tanto: "as fotos tiradas da ofendida na Delegacia de Polícia, logo após os fatos, que revelam lesões aparentes e condizentes com o soco desferido em sua face". 



    III - Ademais, no tocante ao pedido de desclassificação da conduta, consignou o v. acórdão recorrido que "não se constatou a prática de agressão injusta por parte da ofendida que justificasse um agir tão desmedido pelo acusado, que em sua qualidade homem, com maior força corporal, excedeu-se para agredir sua convivente ao ponto de lhe gerar lesões corporais". Vale ressaltar, que desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias in casu exigiria, a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV - No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena referente ao art. 129, §4º, do Código Penal, verifico que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Precedentes. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 36)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão,  



    “A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Desse modo, repiso que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada”. (doc. 36, p. 3).  



    A par desse aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu inafastável a condenação pelo crime de lesão corporal cometida no âmbito doméstico. Destaca-se trechos do acórdão da apelação:  



    “[...] ao contrário do que alega a Defesa, o acervo probatório é suficiente e hábil para adequar a conduta delituosa do réu, especialmente, porque as declarações prestadas pela vítima foram harmônicas nas duas oportunidades em que ouvida, expondo com precisão a agressão sofrida pelo acusado. 



    Não obstante a narrativa prestada pela vítima na fase judicial retrate a indevida tentativa de diminuir ou eximir seu companheiro da responsabilidade penal, questão que, por si só, não tem o condão de macular a certeza acerca da autoria do crime de lesão corporal, formada a partir dos elementos de convicção produzidos no curso processual, foi firme em expor que o réu desferiu um soco em seu rosto durante uma discussão. 



    A versão da ofendida encontra respaldo nas alegações do réu em sede policial, ao confessar espontaneamente que discutiram e golpeou a face de sua companheira. Não havendo qualquer elemento que fragilize a autoria por parte do acusado. 



    Consigne-se, porque necessário, que as declarações da ofendida de que as lesões e ameaças consistiram em episódios isolados, tendo reatado o relacionamento amoroso após o evento criminoso, não possuem o condão de elidir os atos ilícitos praticados pelo apelante, sendo inócuos para efeitos penais. 



    Ainda, oportuno frisar, que é de conhecimento deste Juízo a habitualidade em que as vítimas de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, após se reconciliar com o agressor, buscam isentá-los da prática criminosa, razão pela qual, é necessária a análise cautelosa das retratações feitas em Juízo. 



    [...]



    Ademais, a prática da agressão pelo acusado, está respaldada nas fotos tiradas da ofendida na Delegacia de Polícia, logo após os fatos, que revelam lesões aparentes e condizentes com o soco desferido em sua face. 



    [...]



    Assim, inequívoco que a versão defensiva não foi capaz de incutir sequer dúvida razoável quanto a prática da conduta ilícita, estando frágil e isolada do contexto probatório. Razão pela qual, deve ser tida como meros atos de defesa pessoal, com intuito exclusivo de tentar eximir o réu de sua responsabilidade criminal. 



    De outro vértice, as alegações de que ocorreram agressões recíprocas ou possivelmente legítima defesa, visto que a vítima foi primeiro para cima do acusado que apenas revidou, não há de prosperar. 



    Com efeito, o acolhimento da excludente de ilicitude invocada demandaria a presença dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam, agressão injusta, atual ou iminente, bem jurídico próprio ou alheio, necessidade e moderação dos meios empregados, o que não se verifica no caso concreto. 



    Isto, porque não se constatou a prática de agressão injusta por parte da ofendida que justificasse um agir tão desmedido pelo acusado, que em sua qualidade homem, com maior força corporal, excedeu-se para agredir sua convivente ao ponto de lhe gerar lesões corporais. 



    Ainda que se admita, apenas a título de argumentação, que a ofendida tenha iniciado com a agressão ao empurrar o acusado, que a repeliu com um soco em seu rosto, é evidente que o recorrente se excedeu (e muito) na eventual repulsa às agressões dada a gravidade da lesão suportada.



    [...] Por tudo isso, vale dizer, que presentes os elementos suficientes da prática delituosa e diante da perfeita adequação das condutas perpetradas pelo réu àquelas descritas pelo tipo penal de lesão corporal no contexto de violência doméstica, não estando acobertado por nenhuma causa excludente da ilicitude ou dirimente da culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe" (edoc. 21).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.   



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente